Tribunal: TJDFT
Processo: 0742128-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE NO INTERIOR DE ÔNIBUS. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PARTICULARIDADES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que não acolheu a pretensão de condenação da ré ao pagamento de pensão e de reparação por danos materiais, estéticos e morais.
2. Da análise do n. processo n. 0725174-29.2022.8.07.0001, verifica-se que, no dia 5/7/2022, as partes celebraram acordo sobre os mesmos fatos descritos na petição inicial deste processo e que deram plena quitação em relação a eventuais obrigações e danos decorrentes do acidente ocorrido no dia 25/4/2022. A parte, por sua advogada, confirmou a assinatura do acordo e pleiteou a homologação com urgência. O acordo foi homologado judicialmente e o processo foi extinto com fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC.
3. Na hipótese, há coisa julgada material, nos termos dos arts. 502 e seguintes do CPC, e eventual alteração dos termos acordados demandaria o ajuizamento de ação anulatória, em conformidade com o disposto no art. 966, § 4o, do CPC. Precedentes do e. TJDFT.
4. Registre-se que não constam nos autos elementos que demonstrem a constatação de danos em data posterior à celebração do acordo a representar particularidades que permitam a complementação da indenização acordada. Em contracheque recente da apelante/autora, que é servidora pública, há informação sobre a situação funcional da autora como “ativo permanente”, sem indicação de afastamento do trabalho na atualidade em razão dos fatos descritos na petição inicial.
5. Recurso conhecido e desprovido.